Tribunal: STF
Processo: HC 70654
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal. Revelia.
          Citação-edital. Cerceamento de defesa. Nulidade.
          Não  havendo o paciente  comprovado a existência do predio,
que,  no inquerito policial, indicara como de sua residência, e menos
ainda  que la  efetivamente residia,  ao tempo  em que  realizadas as
tentativas  de citação  pessoal e  não se  tendo noticia, após varias
diligencias,  de que pudesse  ser encontrado  noutro local, a citação
haveria de ser por edital.
          Realizada  esta, com regularidade e seguida de revelia, não
e  de se reconhecer  em seu  favor, em tal  circunstancia, e por esse
motivo, a ocorrencia de nulidade, por cerceamento de defesa.
          "H.C." indeferido.